Tribunal: STF
Processo: Rcl 81551
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-13
Data de publicação: 2025-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracaju, do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, que teria violado o disposto na Súmula Vinculante 14.



    Na petição inicial, alega-se, em suma: 



    A presente Reclamação é ajuizada para garantir a observância da Súmula Vinculante 14, assim como a autoridade de decisões do Supremo Tribunal Federal, em ação penal na qual o Ministério Público do Estado de Sergipe ofereceu denúncia (doc. 02) em desfavor da Reclamante e de seu marido, imputando-lhes a prática dos crimes de estelionato (art. 171, caput, do CP), em continuidade delitiva (art. 71 do CP), e de lavagem de capitais, na figura típica prevista no art. 1º, §1º, II, da Lei 9.613/98.



    Sem êxito algum, a ilegalidade que se pretende cessar já foi suscitada, reiteradamente, em diversos momentos processuais, perante o Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracaju/SE, ora apontada como autoridade Reclamada. 



    Com efeito, já em Resposta à Acusação (doc. 03 – item III.6), a Reclamante requereu o reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa pela prematura intimação dos réus para apresentação de suas defesas, ocorrida na pendência de franqueamento de acesso à integralidade dos elementos de informação ou provas relacionados à denúncia [...]. 



    [...] permanecem pendentes de disponibilização, quais sejam: laudo pericial dos dispositivos eletrônicos apreendidos, assim como os respectivos autos circunstanciados e de apreensão; e a integralidade dos dados bancários tal como encaminhados pelas instituições financeiras no âmbito da Cooperação Técnica n. 055-PCSE-000134-40, que subsidiaram o Relatório Técnico de Análise de Dados Bancários, expressamente referenciado pela denúncia.



    [...] a ausência de franqueamento de acesso aos elementos inviabiliza (iii) a verificação da cadeia de custódia probatória (art. 158-A e ss. do CPP), não apenas dos materiais e dispositivos eletrônicos apreendidos, mas, sobretudo, do Relatório Técnico de Análise de Dados Bancários (utilizado expressamente na denúncia para sustentar a hipótese acusatória), assim como (iv) a análise e valoração do conteúdo extraído dos materiais apreendidos, os quais poderiam conter relevantes elementos de informação e provas sobre a verdadeira dinâmica dos fatos objeto da acusação.



    [...] 



    Ao final, requer-se a procedência da reclamação para:



    [...] garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante 14 e da autoridade de decisões do Supremo Tribunal Federal, assim como das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, LV), a fim de determinar à autoridade Reclamada que conceda imediato acesso  à integralidade dos elementos relacionados  à denúncia (sejam aqueles obtidos ou utilizados pelos órgãos de persecução penal durante as investigações, sejam os que estejam pendentes de confecção ou de juntada). Em sequência, após assegurado o efetivo acesso integral a esses elementos, requer-se a concessão à Defesa de prazo razoável e hábil para análise e manifestação sobre referido material probatório, especificamente a fim de que possa (i) complementar a Resposta  à Acusação, permitindo-lhe requerer a produção de toda prova admitida em direito (art. 396-A, caput, do CPP), inclusive testemunhal, pericial e documental; e (ii) preparar-se para a realização dos atos instrutórios (audiências de instrução).



    As informações foram prestadas pela autoridade reclamada (Doc. 21).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 14, cujo teor é o seguinte: 



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o HC 88.190/RJ (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe 06/10/2006), assim ementado: 



    ADVOGADO. Investigação sigilosa do Ministério Público Federal. Sigilo inoponível ao patrono do suspeito ou investigado. Intervenção nos autos. Elementos documentados. Acesso amplo. Assistência técnica ao cliente ou constituinte. Prerrogativa profissional garantida. Resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer. Desnecessidade de constarem dos autos do procedimento investigatório. HC concedido. Inteligência do art. 5°, LXIII, da CF, art. 20 do CPP, art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, art. 16 do CPPM, e art. 26 da Lei nº 6.368/76 Precedentes. É direito do advogado, suscetível de ser garantido por habeas corpus, o de, em tutela ou no interesse do cliente envolvido nas investigações, ter acesso amplo aos elementos que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária ou por órgão do Ministério Público, digam respeito ao constituinte.



    Como se observa, o paradigma tido como violado realmente confere ao defensor do investigado amplo acesso aos elementos já documentados nos autos. Todavia, para que ele seja violado deve haver algum cerceamento ao advogado do investigado.



    A presente reclamação revela-se improcedente, pois não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle acima transcrito. 



    Conforme se depreende do ato impugnado, não houve negativa de acesso a documentos constantes da ação penal em trâmite na Segunda Vara Criminal de Aracaju/SE. A esse respeito, a autoridade reclamada prestou as seguintes informações a esta SUPREMA CORTE: 



    A Paciente foi denunciada em 25/09/2024, como incursa nas penas dos art. 171, caput, em continuidade delitiva (art. 71 do CP- 56 vítimas, no mínimo) c/c art. 1º, §1°, da Lei 9.613/98. 



    Recebida a denúncia em 27/09/2024, foi determinada a citação da Paciente, o que se deu em 11/11/2024, tendo ela constituído advogado em 13/11/2024. 



    Em 21/11/2024 foi proferida decisão deferindo os pedidos formulados pela Defesa em 13/11/2024 e 21/11/2024, no sentido de devolver o prazo de resposta à acusação após a tomada das providências necessárias à disponibilização, às defesas dos acusados, do acesso às cautelares e relatórios confeccionados, que subsidiariam o inquérito policial e a denúncia ofertada. 



    Todavia, em certidão de 27/11/2024, foi informada pela Secretaria a vinculação de todos os feitos relativos às medidas cautelares preparatórias, as quais, por sua vez, não se encontravam mais em segredo de justiça, sendo viabilizado, portanto, o acesso pleno das partes. 



    Proferido em 28/11/2024 despacho determinando a intimação da defesa para apresentação de resposta à acusação, foram apresentados embargos de declaração, alegando a existência de obscuridade, omissão e contradição no despacho, uma vez que não haviam ainda sido cumpridas as diligências determinadas na decisão de 21/11/2024. 



    Tais embargos, entretanto, foram rejeitados em decisão de 19/01/2025, uma vez que as provas dependentes de demais diligências pendentes de realização poderiam ser analisadas em sede de instrução, não impedindo a apresentação de resposta à acusação pelos denunciados e o consequente andamento do feito. 



    Segue trecho da fundamentação constante da referida decisão: 



    Conforme bem pontuado pelo Ministério Público, ‘basta que as partes cliquem no número do procedimento, que fica no canto superior direito da consulta processual para ter acesso ao número de todos os 07 (sete) processos vinculados ao procedimento’. 



    Acrescente-se, ainda, que conforme certidão de 27/11/2024, referidos feitos ‘não estão em segredo de justiça, ou seja, as partes podem ter acesso normalmente a elas’.



    Por fim, no que diz respeito às demais diligências descritas nos embargos de declaração opostos, não se encontram determinadas no despacho de 21/11/2024 como condição para a apresentação de resposta à acusação pelas partes. 



    Sobre tais diligências, referem-se as provas que poderão ser analisadas em sede de instrução, de modo que a pendência de sua conclusão não pode servir de condicionamento para a apresentação de resposta à acusação, impedindo o regular andamento do feito. 



    Desta maneira, não se enquadrando o recurso oposto em nenhuma das hipóteses legais previstas, REJEITO-OS".



    Dessa forma, fica evidente que o Juízo de origem assegurou ao defensor do reclamante pleno acesso aos documentos relacionados à ação penal, incluindo “os 7 (sete) processos vinculados ao procedimento”, os quais “não estão em segredo de justiça”, permitindo às partes o livre acesso aos autos. 



    Constata-se, portanto, que a insurgência veiculada nesta reclamação não se refere propriamente à negativa de acesso aos autos — objeto específico do Enunciado Vinculante 14 —, mas sim ao cumprimento de diligências requeridas pela defesa. Sobre esse ponto, o próprio Juízo de origem esclareceu que tais diligências “poderão ser analisadas em sede de instrução, de modo que a pendência de sua conclusão não pode servir de condicionamento para a apresentação de resposta à acusação, impedindo o regular andamento do feito”. 



    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Súmula Vinculante 14, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o ato paradigma invocado, o que confirma a inviabilidade desta ação. 



    Além disso, não é cabível o uso da reclamação para proceder a investigações de natureza fática, de modo a infirmar o entendimento adotado pela instância ordinária (Rcl 22129 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 24/11/2015). No mesmo sentido: Rcl 28.203 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020. 



    Enfim, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não “pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal” (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011).



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 13 de julho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente